Tribunal: TJMT
Processo: 1036388-41.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036388-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DIRCEU OGLIARI JUNIOR - CPF: 023.127.391-60 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL ELAINE CRISTINA OGLIARI registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

MAJORAÇÃO DA

VERBA HONORÁRIA – NÃO CABIMENTO
–

EMBARGOS
REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de apelação
e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,

mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes desde 24.06.2021 e indevida a cobrança dos débitos relativos aos meses de agosto/2021, no valor de R$ 18.691,29; setembro/2021, no valor de R$ 11.461,99 e outubro/2021 no valor de R$ 12.186,19, bem como débitos subsequentes vinculados à unidade consumidora n. 6/2987440-1.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
omisso

ao
deixar de se manifestar acerca da tese de inexistência de ato ilícito pela concessionária em virtude de culpa ilícita de terceiro.

Aduz
ainda,
que o
decisum
foi analisado sem sequer analisar
os
argumentos
apresentados
de que os seus atos não foram capazes de gerar ato ilícito.

No mais, argumenta que também houve omissão
do magistrado

ao analisar
a incidência de danos morais
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela
rejeição
dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
embargante defende a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado não
considerou a tese de existência de ato ilícito por culpa exclusiva de terceiros, alegando que isso se deve ao fato de que
houve cerceamento de defesa ao solicitar a produção de prova testemunhal para comprovar
os fatos aludidos
.

Contesta
a aplicação da responsabilidade objetiva no caso em tela, argumentando que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos em condutas omissivas é subjetiva.

Por fim,
opõe-se

ao entendimento contido no aresto
e aduz
que os incidentes mencionados não são passiveis de indenização
p
or se caracterizarem com
o mero aborrecimento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devida
ment
e
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Vejamos:

“[...]
Conforme asseverado, a apelante pugna, preliminarmente pela declaraçã
o de nulidade da sentença, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular não acolheu o pleito de produção de prova oral.

Entretanto, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Isso porque, nos moldes do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o juízo a quo entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base nos documentos juntados pelas partes, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado
.

[...]

Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que a parte autora, usuária dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura como consumidor, nos termos do caput do artigo 2º da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3º, § 2º, da mesma norma.

Desse modo, caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que a parte autora encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

Aplica-se ao caso, por conseguinte, a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do artigo 14da Lei n. 8.078/90, bem como do artigo
37,§
6º,
daConstituição
Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Pois bem.

Em que pese a apelante aduza a legitimidade dos débitos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, razão não lhe assiste. Isso porque desconsiderou o distrato efetuado em 24.06.2021.

Ressai dos autos que o apelado firmara com a apelante um Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) que gerou a Unidade Consumidora n. 6/2987440-1. Todavia, em razão da rescisão antecipada do contrato de arrendamento da área onde a unidade consumidora estava instalada, solicitou o desligamento e o distrato em 02.03.2021 (ID 68314940), que, juntamente com o cálculo da multa foi-lhe enviado em 24.06.2021, sendo assinado e entregue pessoalmente na sede da concessionária (ID 68315852).

Desse modo, o apelado requereu o parcelamento de todos os seus débitos até o efetivo desligamento da energia na unidade consumidora, sendo-lhe enviado para renegociação o valor vencido do mês de junho (R$ 12.067,34), o valor da multa rescisória (R$ 39.498,78) e o valor proporcional até o desligamento da unidade consumidora (R$ 15.482,43), totalizando o valor de R$ 68.718,28 (sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e vinte oito centavos), assinando uma confissão de dívida com desconto e parcelamento, obrigação que tem sido cumprida com a quitação das parcelas acordadas.

Entretanto, verifica-se que em patente inobservância da rescisão do contrato, bem como da ordem de desligamento da UC n. 6/2987440-1, a apelante continuou emitindo faturas em nome do apelado, gerando os débitos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, respectivamente, nos valores de R$ 18.691,29 (dezoito mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos); R$ 11.461,99 (onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos); R$ 12.186,19 (doze mil, cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Desse modo, encontra-se caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a cobrança de tais faturas, assim como a negativação do nome do apelado.

Portanto, não assiste razão à concessionária quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, reconhecida a inexistência do débito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.
[...]”
(destaquei)

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024